Tribunal: TJPA
Processo: 0020608-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020608-42.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de mérito. Prequestionamento fictício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a extinção da ação de embargos de terceiro por ausência de interesse processual superveniente e condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos 674 e 85, § 10, do CPC/2015 e (ii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou expressamente os dispositivos legais mencionados, concluindo pela ausência de interesse processual na propositura dos embargos de terceiro, tendo em vista a perda superveniente do objeto e a aplicação do princípio da causalidade, com a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta os vícios alegados, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: ED nº 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED nº 1500301-3/01; TJ-PA, processo nº 2018.01379900-28.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno (processo nº 0867061-81.2019.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que manteve a sentença de extinção da ação de embargos de terceiro, ante a perda de objeto e ausência superveniente de interesse processual e condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O juízo de origem agiu com acerto ao extinguir a ação de embargos de terceiro pela perda de objeto e ausência de interesse processual, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que a ameaça de constrição alegada pelo Recorrente não se concretizou, diante do recolhimento do mandado de citação e penhora e posterior extinção da ação de execução.

3. Ainda que se considere concretizada a alegada ameaça de constrição, tal circunstância ocorreu por desídia do Recorrente ao não realizar atualização cadastral do imóvel perante os cadastros do Município na ocasião da transferência de titularidade. Logo, pelo princípio da causalidade, deve o Agravante arcar com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, § 10 e a Súmula 303 do STJ.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

Em suas razões, o Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se manifestar, com a clareza necessária, sobre aspectos relevantes para a controvérsia, os quais demandam melhor análise e esclarecimento.

Alega violação ao art. 674 do CPC, sustentando que este dispositivo autoriza a oposição de embargos de terceiro mesmo diante da mera iminência de constrição, sem a necessidade de concretização da medida. Argumenta que o reconhecimento liminar pelo Juízo de origem da existência de interesse processual evidencia a plausibilidade da pretensão inicial e a necessidade do ajuizamento da ação de embargos de terceiro.

Além disto, aponta ofensa ao art. 85, § 10 do CPC, defendendo que os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à demanda, conforme o princípio da causalidade.

Ressalta também que pretende o prequestionamento da matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento ao Agravo Interno interposto pelo Embargante, mantendo a decisão monocrática e a sentença, que extinguiu a ação de embargos de terceiro sem resolução de mérito e condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Acerca da alegada violação aos artigos 674 e 85, § 10 do CPC, observa-se que o Acórdão impugnado

decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que:

(...) Esta circunstância evidencia o acerto do entendimento adotado pelo Juízo singular em extinguir a ação de embargos de terceiro por ausência de interesse processual, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, haja vista que o mandado de citação e penhora foi recolhido, cessando a alegada ameaça de constrição do bem, que jamais se concretizou, uma vez que o processo foi suspenso e posteriormente extinto em decorrência do pagamento, inexistindo, portanto, razões para o ajuizamento dos embargos de terceiro com fundamento no art. 674 do CPC.

(...)

Assim, ainda que se considere concretizada a alegada constrição, tal circunstância ocorreu por desídia do Recorrente ao não realizar atualização cadastral do imóvel perante os cadastros do Município na ocasião da transferência de titularidade. Logo, pelo princípio da causalidade, deve o Agravante arcar com os ônus de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, § 10 e a Súmula 303 do STJ:

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões postas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025